Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR JÁ RECONHECIDO POR ESTA TURMA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível perceber que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente insolvência decorrente da ausência de numerários depositados em contas bancárias e indícios de criação de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, estando amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa.
2. “Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso, os documentos que instruem o cumprimento de sentença e fundamentaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstram a formação de grupo econômico familiar, com clara confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. O risco de dano grave resta evidente em razão de supostas manobras realizadas entre as empresas agravantes para evitar o pagamento de seus credores. Esses elementos, em conjunto, são suficientes para permitir o arresto cautelar dos bens das agravantes até o final do incidente.
4. Esta Turma Cível já reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas do presente incidente de desconsideração da personalidade no julgamento do agravo de instrumento de n.o 0707087-96.2020.8.07.0000:
5. Recurso conhecido e desprovido.